Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011212-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Levantamento de Valor, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (AGRAVANTE), FERMAP AGRO LTDA - CNPJ: 17.209.661/0001-24 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO

AGRAVADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAYTON HUDSON CAMARGO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA– PENHORA
ON LINE
DE CRÉDITOS BANCÁRIOS DA AGRAVANTE ANTES DA CITAÇÃO – OPOSTA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA

– DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO BANCÁRIO BLOQUEADO RELEGADA PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO

– MANUTENÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS DIAS DESDE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM O PAGAMENTO DO DÉBITO OU INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESNECESSIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de penhora
on line
efetivada antes da citação, certo é que a desconstituição da constrição não pode ser um ato automático se, desde o comparecimento espontâneo – quando considerada citada – a executada deixou transcorrer
in albis
o tríduo legal (art.829, do CPC/15), sem demonstrar qualquer boa-vontade em adimplir do débito exequendo
ou indicar outros bens à penhora.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO

AGRAVADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAYTON HUDSON CAMARGO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO
,

contra a decisão proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 1001229-79.2017.8.11.0040 ajuizada por
FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA,
a qual acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravante para declarar a nulidade de sua citação, considerando-a citada na data da juntada da
exceptio
aos autos e, por consequência, determinou que após o trânsito em julgado do referido
decisum
fosse expedido
alvará judicial para que a excipiente, ora recorrente, possa levantar os valores penhorados de sua conta bancária, via SISBAJUD (R$80.861,85), antes de sua citação.

Narra a recorrente que a empresa agravada ajuizou a execução originária em seu desfavor e contra o coexecutado
CLAYTON HUDSON CAMARGO
, para a entrega de coisa incerta.

Relata que, apesar das
diversas diligências empreendidas, com relação à executada agravante, nenhuma delas atingiu ao fim jurídico necessário, ou seja, de convocar “o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, conforme disciplina o art.238 do CPC/15.

Registra que, a espeito disso, a
exequente peticionou nos autos pugnando pela conversão da
Execução para Entrega de Coisa Incerta
em
Execução por Quantia Certa
, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo dos executados aos autos teria suprido a falta ou nulidade da citação, especialmente diante da ausência de cumprimento da obrigação contratual de entrega da coisa pretendida, indicando, assim, um crédito correspondente a R$ 2.267.078,02, razão pela qual postulou pela penhora on-line, via SISBAJUD, de valores eventualmente existentes nas contas bancarias dos devedores, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Explana que, diante disso, foram bloqueados R$538,80 em contas do coexecutado
CLAYTON HUDSON CAMARGO
, e R$80.861,85 em contas da executada agravante, motivo por que opusera exceção de pré-executividade para pleitear o reconhecimento da nulidade de sua citação e, consequentemente, de todos os atos praticados em seu desfavor, nos termos do inciso II do art.803, especialmente da indigitada penhora, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Esclarece que, no entanto, a respectiva decisão relegou para após o trânsito em julgado o direito de a agravante reaver o valor bloqueado em suas contas.

Inconformada, sustenta que por força do que estabelece o art.281 do CPC/15, a declaração de nulidade da citação equivale ao reconhecimento da inexistência do ato, bem como daqueles subsequentes, que, a bem da verdade, deixam de existir.

Assevera que, dessa forma, a liberação dos valores bloqueados deve ser imediata, na medida em que a desconstituição da penhora se dá no mesmo momento da declaração da nulidade da citação.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela recursal de urgência para a imediata liberação dos valores penhorados nas contas bancária, independentemente do trânsito em julgado da decisão agravada, com posterior confirmação de tal medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela Desª Serly Marcondes Alves em decisão de ID. n. 131970184.

Posteriormente, mediante o reconhecimento da prevenção, o presente agravo foi redistribuído a esta Relatora.

Irresignada com a decisão que indeferiu a liminar recursal, a recorrente interpôs Agravo Interno no ID. n. 134978665, reiterando o pedido de imediata liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias/aplicações.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. n. 136354675 e ao Agravo de Instrumento no ID. n. 134727696, pugnando, nos dois casos, pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“na hipótese da nulidade de citação, após o comparecimento espontâneo do Devedor, aplica-se a inteligência disposta no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, a convalidar os atos subsequentes,
a afastar eventual nulidade de penhora suscitada.
”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U 1023056-67.2020.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 23/08/2021, publ. no DJE 03/09/2021)

Nesse viés, impende consignar que
“a forma se destina a alcançar um fim. Essa é a razão pela qual a lei regula expressamente a forma em muitos casos. Mas, não obstante expressa e não obstante violada, a finalidade em vista pela lei pode ter sido alcançada. Para a lei isso é o bastante, não havendo razão para anular-se o ato.”
(SANTOS, Moacyr Amaral.
PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. Vol.2. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, P.28)

Afinal, como bem frisou o célebre Ministro Aliomar Baleeiro, a forma, em si,
“corresponde a um estágio muito rudimentar do Direito.”
(Voto do, no Recurso Extraordinário n. 75.972/SP, Relator: Ministro Thompson Flores)

Ora, no caso, ainda que por ocasião da penhora
on line
a citação da agravante não tivesse se perfectibilizado, a partir do momento em que esta compareceu espontaneamente em juízo, é deflagrado o prazo de três dias, de que trata o
caput
do art.829 do CPC/15, o prazo para o pagamento voluntário da dívida exequenda, sob pena de penhora.

No entanto, até onde se sabe, não há qualquer evidência de que nos três dias que se sucederam ao comparecimento espontâneo da agravante tivesse havido o pagamento voluntário do débito exequendo, o que, por si só, bastaria para alterar o
status
da contrição impugnada que, embora inicialmente questionável, acabou se legitimando pela inércia da executada recorrente desde que voluntariamente compareceu nos autos.

Logo, não se afigura razoável desconstituir a penhora efetivada, ainda que de forma prematura, se apesar de já ter alcançado a quadra que lhe permite o exercício do
contraditório
e da
ampla defesa,
bem como a satisfação do valor de que é devedora, prefere a inércia.

Nesse viés, não faz o menor sentido desconstituir a penhora já realizada, devolvendo-se à devedora os valores bloqueados em suas contas bancárias e/ou aplicações financeiras se esta não demonstrou qualquer intenção de pagar a dívida.

Ora, o efeito prático dessa liberação dos ativos bloqueados será um só: a executada levantará os valores bloqueados e, por consequência, a exequente agravada encontrará embaraços ainda maiores para a satisfação de seu crédito, muito embora a execução já se encontre devidamente angularizada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara tem reiterado o entendimento de que, em casos tais, a desconstituição da penhora não pode ser um ato automático se, desde o comparecimento espontâneo, quando considerada citada, a executada deixou transcorrer
in albis
o tríduo legal, sem demonstrar qualquer boa-vontade em adimplir do débito exequendo. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA –AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS – ART. 239, PARÁGRAFO 1º, DO CPC - REABERTURA DE PRAZO – SUSPENSÃO DA PENHORA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, após a efetivação da penhora, o agravante ingressou nos autos para requerer a declaração de nulidade desta por ausência de citação válida. Contudo, verifica-se a ausência de qualquer prejuízo para o agravante, que já integrou os autos, sendo-lhe permitido apresentar, agora, a sua resposta, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC, sem prejuízo de eventual penhora já efetuada nos autos, exatamente como determinado pelo Magistrado na decisão agravada. Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp 1694390/SC, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo. Assim, qualquer suposta irregularidade na citação, conforme alegado nas razões de recurso, não é apta a determinar a nulidade dos atos processuais subsequentes, porque só há nulidade de houver prejuízo. (N.U 1011172-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

No âmbito do STJ o entendimento não destoa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, rel. Des. Conv. MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

No mais, fica prejudicada a análise do Agravo Interno de ID. n. 134978665.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022